Tribunal: TCU
Processo: 000.091/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Cícero de Lucena Filho e Rúbria Beniz Gouveia Beltrão contra o Acórdão 8.710/2019-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Rúbria Beniz Gouveia Beltrão e Cícero de Lucena Filho contra o Acórdão 8710/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Augusto Nardes, relator dos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8710/2019-TCU-Segunda Câmara , para as providências que entender cabíveis; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.